Tribunal: TJBA
Processo: 8058613-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058613-24.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2) Advogado(s): LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO APELADO: SIRLEILA DANTAS CANARIO e outros (2) Advogado(s):JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULAS DE RETENÇÃO E PARCELAMENTO AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO AJUSTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Fator Realty Participações S/A e recurso adesivo da consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença determinou a devolução integral da quantia de R$ 136.728,32, a título de danos materiais, com atualização monetária pelo INPC desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, fixando ainda sucumbência recíproca, com repartição igualitária das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de percentuais sobre os valores pagos pelo consumidor na hipótese de rescisão; (ii) estabelecer se é admissível a restituição parcelada dos valores pagos pela autora; (iii) determinar o critério adequado de fixação dos honorários sucumbenciais diante da condenação imposta e da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, por se tratar de relação de consumo entre adquirente e fornecedoras de unidade imobiliária. 4. A cláusula de retenção é inválida na hipótese de rescisão contratual motivada por inadimplemento das fornecedoras, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, que assegura a devolução integral das parcelas pagas nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor. 5. Ficou comprovado nos autos que a obra sequer foi iniciada e houve desistência unilateral do empreendimento pelas rés, sem oferta de solução à autora, caracterizando inadimplemento das fornecedoras e frustrando a legítima expectativa da consumidora. 6. A alegação de inadimplemento da autora, pois o prazo contratual de entrega do imóvel expirou em outubro de 2015 sem que a construção tivesse sequer começado. 7. A restituição parcelada não é admissível em virtude da ausência de justificativa contratual válida e da violação à boa-fé objetiva, sendo desproporcional impor ao consumidor ônus adicional após frustração do objeto contratual. 8. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, uma vez que a autora teve pedidos extintos sem julgamento de mérito por coisa julgada em ação anterior, afastando a tese de sucumbência mínima. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, conforme o corretamente indicado pelos réus em suas razões. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso adesivo da autora improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 6º, VI; CPC, arts. 85, § 2º, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2441922/RO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.151.315/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0716569-07.2021.8.07.0009, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19.06.2024, DJe 05.07.2024; TJ-BA, Agv 0137762-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 15.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelação simultâneos n° 8058613-24.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A, e SIRLEILA DANTAS CANARIO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por SIRLEILA DANTAS CANARIO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01